Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-30.2020.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Apreensão de razoável de entorpecente (21 pedras de "crack", com peso líquido de 10,3 gramas; e 01 porção de "maconha", com massa de 1,3 gramas) – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenações

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Apreensão de razoável de entorpecente (21 pedras de "crack", com peso líquido de 10,3 gramas; e 01 porção de "maconha", com massa de 1,3 gramas) – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Quantidade razoável de drogas e "acusados que agiam em conjunto fixo" (1/6) – Manutenção do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Apelos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado para ambos os réus.